Tribunal: TJSP
Processo: 1501116-23.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – pretensão de absolvição, por insuficiência de provas – não acolhimento – autoria, materialidade e finalidade mercantil demonstradas – penas bem dosadas – abrandamento do regime prisional – recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501116-23.2018.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante SEBASTIAO
LUIZ DE FRANCA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, para estabelecer o regime inicial semiaberto, mantida, no
mais, a r. sentença.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501116-23.2018.8.26.0038 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1501116-23.2018.8.26.0038
Comarca de Araras
Apelante: Sebastião Luiz de França Júnior
Apelado: Ministério Público
Voto no 24852
TRÁFICO DE DROGAS PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO,
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS

NÃO
ACOLHIMENTO

AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
FINALIDADE MERCANTIL DEMONSTRADAS
PENAS
BEM DOSADAS
ABRANDAMENTO DO REGIME
PRISIONAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Sebastião Luiz
de França Júnior contra a r. sentença de fls. 201/209, que o condenou
pela prática do crime previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06,
impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 04 anos de reclusão, a
ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de
400 dias-multa.
Inconformado, recorre (fls. 244/247), pleiteando a
absolvição, argumentando com a insuficiência de provas.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 255/256).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
parcial provimento do apelo (fls. 269/272).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 01/03), no dia 27 de
setembro de 2018, por volta de 13h15min, no cruzamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501116-23.2018.8.26.0038 -Voto no
3
Avenidas Presidente Vargas e Orfeu Manenti, Jardim José Ometo,
cidade e comarca de Araras, Sebastião Luiz de França Júnior, e Vitor
Henrique Lopes Rosa (autos desmembrados, fls. 208) agindo em
concurso e com identidade de propósitos entre si e com outros
indivíduos não identificados, preparavam, guardavam e traziam
consigo, para fins de mercancia ilícita, duas porções compactas
(prensadas) de maconha (175g), e outras duas porções fracionadas da
mesma droga (3g), além de 23 flaconetes contendo cocaína (30 g),
substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e
psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 05), boletim de ocorrência (fls. 23/25),
auto de exibição e apreensão (fls. 26/27), auto de constatação
preliminar (fl. 28), exame químico-toxicológico (fls. 86/88) e demais
elementos probatórios constante nos autos.
De igual modo, demonstrada a autoria.
A r. sentença assim considerou a prova:
“Quando da prisão em flagrante, o acusado
negou os fatos narrados a denúncia. Disse que estava caminhando
com o traficante pela rua quando foi abordado. Disse que o
traficante, que se chama Kelrrison, correu, mas logo depois foi
pego e liberado. Disse que a droga não era sua, é apenas usuário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501116-23.2018.8.26.0038 -Voto no
4
(fls. 06).
Em juízo, o acusado Sebastião Luiz negou os
fatos narrados na denúncia, alegando que foi ao local apenas para
pegar um passarinho. Conhece o acusado Vítor Henrique de vista.
Usa maconha às vezes (fls. e mídia).
O corréu Vítor Henrique disse que entrou na
área verde para usar maconha e pegar "cogumelos alucinógenos".
Não saiu do local, quando viu os policiais, pois nada fazia de
errado. No entanto, foi abordado.
Ocorre que a negativa do acusado restou
isolada no conjunto probatório.
O policial militar Igor Roberto Baptista
confirmou os fatos narrados na denúncia. Disse que o PM
Seregati recebeu informação de um popular a respeito do tráfico de
drogas no local dos fatos, conhecido ponto de tráfico. No local,
referido policial visualizou os traficantes, que fugiram por um
pasto. Eram 8 individuos. O réu estava de moto e perseguiu o
rapaz que estava com um objeto nas mãos. Durante a fuga, o
indivíduo dispensou o que tinha nas mãos; constatando-se, após,
que eram duas porções grandes maconha e duas pequenas da
mesma droga. O depoente prendeu o corréu Sebastião, que
assumiu a traficância. O PM Seregati acompanhou outro
indivíduo (fls. e mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501116-23.2018.8.26.0038 -Voto no
5
No mesmo sentido o depoimento do policial
militar Luciano Seregati de Toledo, acrescentando que o corréu
Vítor foi detido pelo depoente, sendo que ele dispensara, durante a
fuga, uma sacola plástica com 23 flaconetes de cocaína e 11
flaconetes vazios. O acusado Vítor negou a traficância disse
apenas que estava no local pegando cogumelos.
No que toca aos depoimentos de policiais, é de
rigor consignar que aqueles não podem ser valorados de forma
depreciativa, mormente se de acordo com os demais elementos do
conjunto probatório.
Para ilustrar:
Tribunal de Alçada Criminal - TACrimSP
PROVA - Testemunho de policiais - Valor -
Depoimento de policiais devem ser apreciados pelo que neles se
contêm, não podendo diminuir seu valor probante, tão somente,
em razão das funções que exercem. JOGO DO BICHO -
Exploração pelo governo de outros jogos de azar - Irrelevância. A
despeito de o jogo do bicho ser praticado em todo o território
nacional, aliado à oficialização da Loto e outros jogos explorados
pelo próprio Poder Público, não contrariando os usos e costumes,
as disposições legais que proíbem a sua prática ainda estão
vigentes, não cabendo ao Judiciário a tarefa revisadora
(TACrimSP - Ap. no 867.199 - 7a Câm. - Rel. Juiz Rubens Elias -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501116-23.2018.8.26.0038 -Voto no
6
v.u. - J. 15.09.94) (g.m.).
Tribunal de Justiça do Distrito Federal -
TJDF.
PENAL - Apelação - Auto de prisão em
flagrante ambíguo Prova contraditória e insuficiente - Pequena
quantidade de entorpecente - Tráfico - Depoimento de policiais.
Inadmissível a assertiva de que a prova coligida nos autos é
contraditória e insuficiente, em função do auto de prisão em
flagrante ser ambíguo, e em face da pequena quantidade de drogas
encontrada, que caracterizaria o consumo próprio, e não o tráfico
ilícito. O procedimento inquisitório destina-se à apuração prévia
dos fatos, podendo comportar vícios, sobretudo quando não
influem no teor da decisão. Além disso, ao aplicar a lei, o juiz
considera não a quantidade encontrada, mas a intenção do réu, se
de satisfazer-se com o uso, ou obter lucro fácil às custas do
padecimento de outrem. O testemunho dos policiais tem valor
probatório, se somado ao contexto coligido nos autos resulta um
liame harmônico e convergente, suficiente para a condenação
(TJDF - Ap. Crim. no 18.464/98 - DF - 2a T - Rela. Des.
Aparecida Fernandes - J. 02.04.98 - DJ 27.05.98 - v.u) (g.m.).
Foram arroladas testemunhas pela defesa.
Rafael Nunes França é primo do acusado
Sebastião. Disse que o réu estava no local dos fatos, em tese, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501116-23.2018.8.26.0038 -Voto no
7
pegar passarinhos. Negou que o acusado tenha envolvimento com
entorpecentes (fls. e mídia).
A testemunha Maria José de Souza sabe que o
acusado Sebastião ajudava o primo, que é cabeleireiro. Sabe que
ele estudava.
A testemunha Silvia Regina Albuquerque
conhece o corréu Vítor. Tem conhecimento de que ele era usuário
de entorpecente.
A testemunha Dalila Soares também sabia
que o acusado Vítor usava maconha. Desconhece que o acusado
Vítor frequente a área verde em que foi preso.
Assim, ao contrário do que pretende a Defesa,
o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à
materialidade e à autoria do crime imputado, haja vista a forma
como estava embalada a droga (porções individuais), a conduta do
acusado e a notícia anônima contra o acusado.
Para ilustrar:
"Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no
próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da
Lei Antitóxicos dá a coordenadas da caracterização do tráfico ao
estipular que essa classificação se fará em consonância com a
natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as
condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501116-23.2018.8.26.0038 -Voto no
8
circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes
do agente." (TJSP
AC 20.239 - Rel. Geraldo Gomes-RT
584/347)”(sic fls. 204/207).
Indagado, o réu negou a prática do crime. Todavia,
sua negativa foi contrariada pelas provas dos autos.
Os relatos dos policiais, no sentido de que o réu e
seu comparsa foram abordados em local conhecido como ponto de
tráfico, em poder das porções de maconha e cocaína, traz certeza
quanto à autoria e destinação mercantil. Não bastasse, Sebastião
tentou se evadir, ao perceber que seria abordado. Na fuga, dispensou
as porções de droga que trazia.
Os depoimentos policiais merecem inteira acolhida,
pois não há nenhum elemento nos autos que indique parcialidade
apta a gerar uma incriminação dos acusados sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, mesmo porque os policiais e os acusados nada disseram
sobre terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar de
qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a
incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça: “é válido e revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por
policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia
com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a garantia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501116-23.2018.8.26.0038 -Voto no
9
contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca T5 Quinta Turma. Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que as
declarações dos policiais condutores da prisão constituem meio idôneo de
prova a embasar a condenação quando corroborada em juízo, e desde que
coerentes entre si e harmônicas com os elementos do caso concreto, como
ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições justificam-
se pelo lapso temporal transcorrido entre a data do flagrante e a data da
audiência, sendo irrelevantes para o deslinde da demanda quando incapazes de
infirmar a autoria delitiva demonstrada pelo conjunto probatório” (AREsp
1421896. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe 01/03/2019).
Destaca-se, neste ponto, que é dever do apelante,
quando deduz versão exculpatória, produzir elementos probatórios
aptos a demonstrar sua ausência de responsabilidade, ônus do qual
ele não se desincumbiu durante a instrução processual, a rigor do
artigo 156 do Código de Processo Penal.
Contudo,
apresentou
versão
inverossímil
e
totalmente dissociada dos demais elementos de prova amealhados aos
autos, ao alegar ter ido ao local dos fatos “pegar um passarinho” (fl.
204).
Registre-se que o crime de tráfico é classificado
como de ação múltipla e, em consequência, seria prescindível a
visualização de atos de venda ou entrega de drogas, bastando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501116-23.2018.8.26.0038 -Voto no
10
qualquer dos núcleos do tipo penal do art. 33, caput, da Lei no
11.343/06 estejam configurados, o que se verificou in concreto.
A certeza em relação à finalidade mercantil
evidencia-se pela considerável quantidade e diversidade de drogas
apreendidas (178g de maconha e 30 g de cocaína), aliada à tentativa de
fuga do réu.
A condenação, portanto, era mesmo a única solução
admissível, e deve ser confirmada
Passo, pois, à dosimetria da pena.
Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias
judiciais, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal de 05 anos de
reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa, com valor unitário
mínimo. Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes.
Na terceira fase, foi aplicado o redutor previsto no
parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, na razão de 1/5, que fica
mantido, vez que de acordo com orientação e critérios adotados por
esta Col. 2a Câmara Criminal.
DO REGIME PRISIONAL
Quanto
ao
regime,
considerando-se
que
as
Instâncias Superiores consolidaram o entendimento de que o crime de
tráfico privilegiado não pode ser considerado como hediondo, mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501116-23.2018.8.26.0038 -Voto no
11
uma vez invocando os critérios adotados por esta Col. 2a Câmara
Criminal, tenho que o mais adequado é estabelecer o intermediário,
qual seja, o semiaberto.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
para estabelecer o regime inicial semiaberto, mantida, no mais, a r.
Sentença.
AMARO THOMÉ
Relator